Tribunal: TJES
Processo: 0006854-51.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006854-51.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA AFERIR ADMINISTRATIVAMENTE TRANSGRESSÃO À REGRA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DICÇÃO DO ARTIGO 57, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
Na hipótese, a penalidade administrativa aplicada em face da Recorrente originou-se de Reclamação FA N. 0114-002.234-2, em que o consumidor Sr. SAMUEL RAMOS FERREIRA reportou descumprimento do dever de reparar o seu veículo que começou a apresentar ruído em peça denominada “
pinça de freio
”, sendo ofertada opção de reparo que, no seu entender, não solucionaria o problema, requerendo a substituição da peça, mormente diante de seu conhecimento com mecânico e dono de oficina mecânica.

III
. Não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, notadamente por haver reconhecido, ainda em sede de Processo Administrativo, que o veículo do Recorrido encontra-se em lista de “
recall”,
cujos procedimentos recomendados incluem a troca ou reparo da peça que apresentou defeito, consoante verificado em manifestação acostada à fl. 22.

IV.
A despeito de reconhecer o vício do produto, a Recorrente não esclareceu em relação ao caso específico do Recorrente o porque não efetuaria a troca da peça por uma nova, remanescendo, nesse sentido, a falha da prestação do serviços, ante o direito preconizado no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, justificando a imposição da multa pecuniária nos termos da previsão contida no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

V
. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

VI.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

VII.
Tem-se por necessária
a redução da multa para o equivalente ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
o que é capaz de manter o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto, o primado da razoabilidade e proporcionalidade, sendo, inclusive, inferiores a outras penalidades aplicadas com natureza sancionatória similar a dos presentes autos, conforme demonstrado no julgado supra colacionado.

VIII.
Verificando-se a sucumbência recíproca com acolhimento parcial dos pedidos exordiais, impositiva a redistribuição dos ônus da sucumbência para o equivalente a 50% (cinquenta por cento) para cada parte, estabelecendo que os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser calculados sobre o valor do proveito econômico obtido.

IX.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, exclusivamente para reduzir a sanção administrativa para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), redistribuindo os ônus da sucumbência a serem suportados pelas partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), estabelecendo que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 348/360) em razão da
SENTENÇA
(fls. 343/346), proferida pelo
JUÍZO DA 2 VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
cujo
decisum
houve por bem rejeitar os pedidos formulados na Petição Inicial, referentes à desconstituição de Multa Pecuniária Sancionatória aplicada pelo PROCON Municipal em face da Recorrente, no bojo da Reclamação n. FA 00114.002.234-2, no importe de R$ 65.850,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), condenando a Recorrente a arcar com os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Recorrente defende, em resumo, que:
(I)
não restou comprovada qualquer violação ao direito consumerista no Processo Administrativo levado a efeito em seu desfavor;
(II)
houve apresentação de solução do problema que somente não restou levada a efeito por opção do consumidor;
(III)
“
somente seria possível aferir se o recall oferecido pela Recorrente e concessionaria não e medida suficiente para sanar os ruídos, caso o mesmo fosse permitido e caso fosse produzida prova técnica a fim de comprovar a necessidade de troca de pecas
”;
(IV)
a desproporcinalidade da multa aplicada, sendo necessária a sua minoração, caso mantida a penalidade.

No caso dos autos, cumpre salientar, de início, que a penalidade administrativa aplicada em face da Recorrente originou-se da lavratura de Reclamação FA N. 0114-002.234-2, em que o consumidor Sr. SAMUEL RAMOS FERREIRA reportou descumprimento do dever de reparar o seu veículo que começou a apresentar ruído em peça denominada “
pinça de freio
”, sendo ofertada opção de reparo que, no seu entender, que não solucionaria o problema, requerendo a substituição da peça, mormente diante de seu conhecimento com mecânico e dono de oficina mecânica.

Após regular trâmite do processo administrativo, o PROCON MUNICIPAL constatou que, em defesa administrativa, a própria Recorrente registrou que no caso do problema apresentado no automóvel do Recorrido, havia a opção de troca ou reparo, não havendo elucidação de qual se aplicaria em relação ao problema apresentado pelo Recorrente, aplicando, assim, a sanção de multa no importe de R$ 65.850,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).

Na hipótese vertente, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir reclamação realizada diretamente por consumidor
, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Art. 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

II -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação.”

A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, notadamente por haver reconhecido, ainda em sede de Processo Administrativo, que o veículo do Recorrido encontra-se em lista de “
recall”,
cujos procedimentos recomendados incluem a
troca ou reparo da peça
que apresentou defeito, consoante verificado em manifestação acostada à fl. 22,
in litteris:

“Assim, a fabricante GENERAL MOTORS DO BRASIL LTD - CHEVROLET - elaborou o Boletim de Informação Técnica (que segue anexo) sobre as pastilhas de freio dianteiras e do conseqüente ruído ao trafegar em piso irregular, referente aos veículos Cobalt LS, LT e LTZ modelos 2012/2013, Sônic LT e LTZ modelo 2012 e Spin LT e LTZ modelo 2013.

Em tal boletim de informação técnica, a própria fabricante determinou o procedimento especial para realização do serviço de
troca/reparo das pastilhas e pinças de freio
para que fosse extinto o alegado ruído.”

A despeito de reconhecer o vício do produto, a Recorrente não esclareceu em relação ao caso específico do Recorrente o porque não efetuaria a troca da peça por uma nova, remanescendo, nesse sentido, a falha da prestação do serviços, ante o direito preconizado no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“
Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III -
o abatimento proporcional do preço.”

Diante desse contexto, constatada, a partir da instauração de procedimento administrativo, a infração cometida contra os direitos do consumidor, afigura-se justificada a imposição de sanção sancionatória pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista,
in litteris:

“
Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -

multa
;”

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Art. 3
o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo;

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;

Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Neste particular, inclusive é assente no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5.
Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Por outra via, ao estabelecer a multa administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor, a fixou no valor histórico de R$ 65.850,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), que restou aferida e mantida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos.

2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.

3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

5. Recurso parcialmente provido.

(
TJ-ES
- AC: 00265558120188080048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 13/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - MULTA APLICADA PELO PROCON - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA CONDUTA CONTRA LEGEM - GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECRETO Nº 2181/97 OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 DO CDC - CONHECER E NEGAR PROVIMENTO.

1. O Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, concedendo-lhe o poder de fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56), assim também o permitindo, o Decreto Federal 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC).

2. A observância do procedimento administrativo aos princípios do contraditório e ampla defesa tornam exigível a multa imposta pelo PROCON.

3. O valor da multa aplicada deve buscar ser justo e razoável, considerando as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, com o objetivo de impedir a reiteração da conduta contra legem de quem tem, inerente a sua condição, o dever de prestar informação a contento e zelar pelo cumprimento da promoção que ele vincula e se propõe a concretizar.

4. Pondere-se, ainda, que tal valor deve considerar as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, o objetivo de impedir a reiteração da conduta contra legem de quem tem, inerente à sua condição, o dever de prestar informação a contento e zelar pelo cumprimento das promoções que ele vincula e se propõe a concretizar.

5.
Assim, nos termos dos critérios contidos no Decreto nº 2181/97, o valor da multa no importe de R$ 22.641,25 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), no caso em julgamento, encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e atendendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e ao seu caráter pedagógico e repressivo
.

6. Conhecer e negar provimento.

(
TJES
, Classe: Apelação, 24080464555, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julg.: 14/07/2015, Data da Publicação no Diário: 21/07/2015)

In casu
, verificada a sanção imposta, em contraposição aos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, afigura-se necessário reconhecer a necessidade de redução do
quantum
e, neste viés, tenho por razoável e proporcional a sua fixação no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário.

Frente ao delineado cenário, deve ser parcialmente acolhida a pretensão recursal, exclusivamente, para reduzir o seu valor para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo a Sentença ser mantida incólume em seus demais termos.

Verificado o acolhimento parcial dos pedidos exordiais, com a redução da multa administrativa em questão, imperioso a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a fixação de sucumbência recíproca, no equivalente a 50% (cinquenta por cento) a ser suportado por cada parte, estabelecendo que os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido com a parcial procedência dos pedidos.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, exclusivamente para reduzir a sanção administrativa para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), redistribuindo os ônus da sucumbência a serem suportados pelas partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), estabelecendo que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.